Tribunal: TJMT
Processo: 0000027-34.1996.8.11.0036
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000027-34.1996.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0247-08 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NILSON DUARTE DA SILVA - CPF: 027.983.951-00 (APELADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), ROGERIO ALVES ARCOVERDE - CPF: 751.863.307-87 (ADVOGADO), MARIO SAKAMOTO - CPF: 203.333.151-20 (APELADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTO DA SENTENÇA, QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO E RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do apelo que, em suas razões, não ataca de forma particular e específica os fundamentos da sentença. As razões do apelo são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido, e devem fustigar seus argumentos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial em face dos apelados
NILSON DUARTE DA SILVA e MÁRIO SAKAMOTO
que reconheceu a prescrição intercorrente da ação executiva e, por consequência, julgo extinto, com resolução de mérito, devido à prescrição da pretensão da autora; condeno a parte as custas e despesas finais. Deixou de condenar em honorários advocatícios sucumbenciais. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Explica que após os trâmites processuais, e longa busca por bens penhoráveis de propriedade dos Executados, ora apelados, para a satisfação do crédito exequente, sem êxito, entendeu o magistrado por extinguir a ação, sob o fundamento de ter ocorrido prescrição intercorrente.

Defende a inocorrência da prescrição intercorrente, sob o fundamento de que não restou configurada o instituto.

Aponta que: “A contagem do prazo prescricional, de cinco anos em caso de prescrição intercorrente, prevista no inciso V, do artigo 924, do Código de Processo Civil, possui como termo inicial da data que a ação ficou paralisada por ausência de bens, o que não ocorreu no presente caso, de modo que sequer iniciou-se o prazo prescricional. Assim, a contagem do prazo prescricional se inicia um ano após o requerimento de suspensão do processo por ausência de bens, uma vez que o prazo prescricional se inicia após a suspensão da execução por um ano, nos termos do artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil.”.

Afirma que não houve paralisação por prazo superior ao da prescrição, visto que o feito não ficou paralisado por prazo superior ao da prescrição, uma vez que o apelante promoveu diversas diligências na busca de bens em nome dos apelados.

Adiante, defende o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, a serem arcados integralmente pelos apelados, aos quais competem também responderem pelas custas processuais, eis que foram os Embargados que deram causa ao ajuizamento da demanda, em razão do inadimplemento.

O apelado Nilson Duarte da Silva apresentou contrarrazões pelo desprovimento o recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial em face dos apelados
NILSON DUARTE DA SILVA e MÁRIO SAKAMOTO
que reconheceu a prescrição intercorrente da ação executiva e, por consequência, julgo extinto, com resolução de mérito, devido à prescrição da pretensão da autora; condeno a parte as custas e despesas finais. Deixou de condenar em honorários advocatícios sucumbenciais. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Primeiramente impõe-se analisar a regularidade da apelação.

Como se sabe, não basta apenas que as razões sejam apresentadas, mas, que impugnem especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não podendo ser dissociadas destes, não podendo ser dissociadas destes; deve haver, portanto, congruência entre ambos para que fique preenchido o requisito do art. 1.010, II do CPC.

Em sentido análogo, referindo-se ao agravo, o STJ já sumulou entendimento de que “é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada” (enunciado no 182).

Da mesma forma, há diversos julgados do STJ no sentido de aplicar a necessidade de impugnação específica nas razões da apelação, também chamada de “(princípio ou regra ou ônus da) dialeticidade.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.

2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.”(AgInt no AREsp n. 2.166.385/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

No presente caso é possível verificar que as razões de apelação não guardam congruência com a sentença, uma vez que as razões recursais, em síntese, apontam alegações extremamente genérica e abstrata, ao fundamento de que não ocorre o instituto da prescrição, pois, promoveu diversas diligências na busca de bens em nome dos apelados.

Já a sentença, reconheceu que o executado Nilson ofereceu em 25/06/1996, ofereceu bens a penhora, que foi rejeitado; somente em 23/10/2010, a parte, ora apelante informou endereço atualizado, após 14 anos de tramitação. Posteriormente, somente em 11/09/2013, houve pedido de penhora novamente. Também que não houve culpa do Judiciário.

Dessa forma, conforme já exposto, a apelação não preenche um dos requisitos de admissibilidade recursal (eis que lhe falta a regularidade formal prevista no art. 1.010, II, do CPC), porque os fundamentos se encontram manifestamente dissociados da sentença, não podendo ser conhecida.

Da mesma forma quanto aos honorários, eis que expressamente o magistrado registrou:

“DEIXO de condenar em honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que se entende não aplicável o principio da causalidade no caso concreto, visto que a ocorrência de prescrição intercorrente deu-se por desídia da própria parte processual (REsp. n. 1.675.741/PR).”.

Contudo, o apelante não impugnou especificamente o fundamento – a prescrição intercorrente se deu por culpa do apelante.

Ademais, no início do processo a parte já havia indicado bens a penhora, contudo, foi rejeitado.

Ante todo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023